Tribunal: TJDFT
Processo: 0744123-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0744123-04.2022.8.07.0001 Classe judicial:AP – Apelação Cível Apelante: Marelson Francisco Bueno Apelados: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta por Marelson Francisco Bueno contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a apresentação da declaração de hipossuficiência desacompanhada de documentos que a comprovem. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator